Tribunal: TJMT
Processo: 1002809-72.2021.8.11.0051
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002809-72.2021.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA LUCIA DE MAGALHAES - CPF: 622.500.351-72 (AGRAVANTE), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), VALDIR VEIGA JUNIOR - CPF: 594.127.391-68 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO – AÇÃO POSSESSÓRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – FATOS JÁ DISCUTIDOS EM OUTRA LIDE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO 1002809-72.2021.8.11.0051

AGRAVANTE:
MARIA LÚCIA DE MAGALHÃES

AGRAVADO:
VALDIR VEIGA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
MARIA LÚCIA DE MAGALHÃES,
em razão da decisão proferida em 25/11/2022 pelo Doutor Marcio Aparecido Guedes, Juiz de Direito que atuou convocado no TJMT em razão da eleição da Douta Desa. Clarice Claudino da Silva.

A decisão recorrida, monocraticamente,
NEGOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela Agravante em desfavor de
VALDIR VEIGA JUNIOR
, conforme id 151625167,
mantendo
inalterados os termos da sentença que
INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL
e
JULGOU EXTINTO
o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, c/c o art. 321, parágrafo único, ambos do CPC.

A Recorrente sustenta que:
1)
não é possível o julgamento monocrático, uma vez que não houve a indicação de qualquer precedente de Tribunal Superior relacionado ao caso, afrontando o disposto no artigo 489, § 1º do CPC;
2)
“(...)a decisão agravada fundou-se no fato de haver decisão transitada em julgado nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 2- 78.1993.8.11.0051 em favor da Energisa, contudo, deixou de apreciar o fato noticiado de que esta desistiu da referida ação possessória e dos demais processos correlatos, ou seja, renunciou ao direito sobre o qual se funda a ação”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023